Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-13.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel industrial. Ação de cobrança de aluguéis e encargos cumulada com reparação de danos. Reconvenção. Sentença de improcedência da pretensão inicial e do pedido reconvencional. Apelo da autora.

Embora a citação (com ingresso espontâneo da locadora nos autos de consignação de chaves) tenha ocorrido após o evento danoso (invasão de terceiros), no qual embasada a

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel industrial. Ação de cobrança de aluguéis e encargos cumulada com reparação de danos. Reconvenção. Sentença de improcedência da pretensão inicial e do pedido reconvencional. Apelo da autora.

Embora a citação (com ingresso espontâneo da locadora nos autos de consignação de chaves) tenha ocorrido após o evento danoso (invasão de terceiros), no qual embasada a pretensão inicial, a locatária deu ciência inequívoca à autora quanto ao depósito das chaves em juízo e quanto à retirada da equipe de segurança que vinha mantendo para guarda do imóvel. Era da proprietária a obrigação de zelar pela segurança do imóvel, desde sua ciência, pretérita ao evento danoso, do depósito das chaves em juízo.

Recurso desprovido.